Tribunal: TJES
Processo: 5024023-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial; Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024023-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELSON DE OLIVEIRA BATISTA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MOROSIDADE DA TRAMITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA
– APELO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto o pedido formulado na exordial foi, posteriormente, objeto de emenda, dando ensejo à análise pelo Magistrado prolator sob essa nova perspectiva.

2. D
esde a impetração o presente
mandamus
carece de documentação hábil a demonstrar o direito alegado pelo impetrante, circunstância que não foi corrigida em duas anômalas possibilidades de dilação probatória deferida pelo juízo de origem. É de se concluir, portanto, pela ausência de direito líquido e certo, pois não consta dos autos prova mínima de que o processo administrativo nº 62445324 estivesse sem andamento adequado na SEGER, de modo que a ilegalidade apontada não pode ser imputada à autoridade dita coatora.

3. Recurso provido. Segurança denegada. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024023-19.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELSON DE OLIVEIRA BATISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença (id. 7173354) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ELSON DE OLIVEIRA BATISTA,
que acolheu parcialmente a pretensão autoral no sentido de determinar que se dê regular prosseguimento ao procedimento administrativo nº 62445324.

Em suas razões (id. 6888499), o recorrente alega a nulidade da sentença, porquanto
extra petita
.

No mais, sustenta que a autoridade apontada como coatora não possui competência para promover os atos pretendidos e que o impetrante não possui direito à emissão do documento, por não ter sido capaz de comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária durante o período que deseja a averbação.

Sem contrarrazões.

Manifestação do
parquet
informando inexistir interesse público qualificado que demandasse sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

O autor da demanda, narrou na exordial, que já teria implementado os requisitos necessários à sua aposentadoria. Porém, em razão da morosidade da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER em dar andamento ao processo administrativo nº 62445324, viu seu direito obstado, uma vez que a emissão da certidão de tempo de contribuição pelo IPAJM, necessária à aposentação, dependia da prática de ato administrativo pela SEGER.

Importa mencionar, de plano, que, ao impetrar o
mandamus
, o requerente indicou como autoridade coatora o Diretor Presidente da SEGER e requereu a concessão da segurança para que fosse expedida a certidão de tempo de contribuição.

Ocorre que, além de inexistir Diretor Presidente da SEGER, a emissão de certidão de tempo de contribuição é ato de atribuição do IPAJM, conforme a própria narrativa autoral.

Após oportunizada a emenda à exordial, inclusive para a juntada de documentos, o impetrante alterou o pedido, asseverando que pretendia
“a conclusão do seu processo de analise/averbação junto ao órgão SEGER”
(ID 7172872) e retificou a autoridade coatora, apontando o Subscretário de Inovação na Gestão, subordinado ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

Em defesa, o Estado alegou a ilegitimidade do Subsecretário de Inovação na Gestão, sob o argumento de que compete ao IPAJM expedir a certidão de tempo de contribuição, bem como que o processo administrativo nº 62445324 teria sido instaurado e tramitado perante a autarquia.

Pois bem.

Como se constata, a petição inicial contém erros claros que impediriam o processamento do
mandamus
logo em sua impetração. Contudo, como foi oportunizada a emenda, antes mesmo da notificação da autoridade coatora, passo a analisar a questão sob essa realidade.

Assim, fazendo uma interpretação lógico-sistemática de todo o feito, entende-se que o recorrente pretende, efetivamente, que o Subsecretário pratique os atos necessários ao andamento do processo administrativo nº 62445324, a fim de que se averbe o tempo de contribuição que ele afirma ter vertido ao INSS e, com isso, o IPAJM emita certidão de contribuição, considerando o período da averbação.

Por isso, considerando que a sentença reconheceu o direito alegado, concedendo a segurança para dar andamento ao processo administrativo nº 62445324, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto a pretensão acolhida foi aquela deduzida na inicial após a emenda determinada pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, conforme defende o ente público, o processo administrativo nº 62445324 tramitou perante o IPAJM, a teor do ID 7172878, não havendo, portanto, prova de que a SEGER, por meio de seu subsecretário, tenha se omitido na prática de ato de sua competência.

Considerando que, em despachos proferidos nos autos, o Magistrado
a quo
oportunizou mais de uma vez a emenda à exordial evidenciando a necessidade de juntada de documentação hábil a demonstrar o direito alegado, entendo não ter o recorrido se desincumbido do ônus da prova do direito líquido e certo por ele alegado.

Isso porque, como dito, não há indicativo, nos andamentos apresentados no processo administrativo a partir de 28/09/2020, que este tenha tramitado junto a SEGER, de modo a indicar que a autoridade apontada como coatora (Subsecretário de Gestão e Inovação) tenha, efetivamente, se omitido na prática dos atos que lhe incumbiam no aludido no processo administrativo.

O que consta dos autos relativamente à SEGER é, exclusivamente, um protocolo (fl. 03 do ID 7172873, datado de 03/08/2021, em que há informação com o teor “averbação IPAJM” e nada mais esclarece sobre a controvérsia. Ademais, o referido protocolo sequer faz menção ao processo administrativo aqui mencionado.

Assim, considerando que, desde a impetração, o presente
mandamus
carece de documentação hábil a demonstrar o direito alegado pelo autor, circunstância que não foi corrigida em duas anômalas possibilidades de dilação probatória deferida pelo juízo de origem, é de se concluir pela ausência de direito líquido e certo, pois ausente prova mínima de que o processo administrativo nº 62445324 estivesse sem andamento adequado por ato de atribuição do Subscretário da SEGER.

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, de modo a denegar a segurança pleiteada e extinguir o feito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 7173336).

Deixo de fixar honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.